Tribunal: TJPA
Processo: 0803734-45.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803734-45.2023.8.14.0133

APELANTE: ADELAIDE OLIVEIRA BARROS LIMA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. DEMONSTRADA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR MEIO DE SAQUE DE VALORES E COMPRAS EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS. MINISTÉRIO PÚBLICO deixou de emitir parecer. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ADELAIDE OLIVEIRA BARROS LIMA em face de sentença proferida pelo juízo da Comarca de Marituba, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0800859-20.2022.8.14.0107), ajuizada contra BANCO BMG S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja obrigação ficará sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, não havendo qualquer requerimento ou interposição de recurso, arquive-se os autos.”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação alegando violação ao dever de informação prevista no CDC, considerando não ter sido prestada informações satisfatórias acerca dos serviços contratados, tendo sido implantado um empréstimo diverso do pretendido pelo autor e que ela sequer sabia da existência deste desconto em seu benefício. Além disso, defende a irregularidade da contratação porque nunca utilizou o cartão de crédito.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público deixou de se manifestar por não estarem envolvidos interesses que justifiquem sua atuação.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de janeiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário do autor, referente a um empréstimo de Reserva de Margem para Cartão de Crédito Consignado.

A tese defendida no recurso consiste na violação do dever de informação no momento da contratação e irregularidade da contratação ante ausência de utilização do cartão de crédito.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as documentais constantes nos autos, verifico que o contrato questionado (
nº 17383665
) contém cláusulas que indicam de forma detalhada as informações relativas ao serviço que estava sendo adquirido, tais como: autorização para saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado emitido pelo Banco e que o valor abatido se referia ao valor mínimo da fatura; dados bancários onde os valores eventualmente sacados iriam ser depositados, bem como as taxas de juros utilizadas (mensal ou anual).

Além disso, nota-se que tais termos contratuais foram redigidos de maneira clara e transparente, sendo que o ora recorrente apôs sua assinatura, revelando estar cientes do que estava contratando, especialmente porque consta em letras em caixa alta “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado” contrato nº 39944279 (ID nº 17383665, pg. 04/07).

Ademais, consta no ID 17383665, pg. 11, 17383667, pg. 01/10, comprovante de depósito na conta da Apelante, comprovante de disponibilização do valor tomado a título de empréstimo, e utilização do crédito (ID nº 17383682, pg. 01 a 250), corroborando ainda mais pela regularidade do negócio jurídico.

Quanto à alegação da falta de utilização do cartão de crédito consignado, tenho que, na realidade, houve sim uso do serviço, considerando que realizou saque avulso de valores, conforme Termo de Autorização do Beneficiário, além de realização de compras em diversos estabelecimentos, conforme faturas apresentadas com a contestação.

Assim, reputo escorreita a sentença que reconheceu a irregularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, porém

NEGO-LHE PROVIMENTO
e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/02/2024